Tribunal: TJDFT
Processo: 0734967-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DO DF (SUSCITANTE) E 3a VARA FAZENDÁRIA DO DF (SUSCITADO). DEMANDA QUE BUSCA A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA VAGAS DESTINADAS AOS COTISTAS PNP. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NATUREZA COLETIVA. AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS (LEI 12.153/2009, ART. 2o, § 1o, I). DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. Os Juizados Especiais Fazendários detêm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários-mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2o), à exceção das ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos (§ 1o, I).
II. Na origem, o autor pede o reconhecimento da ilegalidade de ato administrativo que indeferiu e o eliminou das vagas destinadas aos cotistas PNP – Pessoa Negra ou Parda – do concurso para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária - da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento de Administração do DF, com a consequente classificação no quadro de vagas destinadas às pessoas negras (pretas/pardas) com a pontuação já alcançada, para prosseguir nas demais etapas do concurso.
III. Eventual conclusão jurídica favorável à inclusão do requerente como cotista irradiaria efeitos jurídicos à esfera dos demais candidatos inscritos, inclusive no que se refere à possível alteração na classificação dos aprovados (caráter coletivo em sentido amplo), de sorte que resulta configurada a exclusão da competência dos Juizados Especiais Fazendários (Lei 12.153/2009, art. 2o, § 1o, I).
IV. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (3a Vara Fazendária do Distrito Federal).